Tribunal: TJMT
Processo: 1030131-12.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030131-12.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURINDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 342.358.686-91 (RECORRIDO), ERICRIS SOUZA DA SILVA - CPF: 062.516.351-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO PEDIATRA. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES RECURSAIS COM TESES INÉDITAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público (médico pediatra) para o restabelecimento e pagamento retroativo de adicional de insalubridade. O pagamento havia sido suspenso durante o afastamento preventivo do autor (grupo de risco da COVID-19) e não foi retomado após o seu retorno ao trabalho presencial, apesar da manutenção das condições nocivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade, diante da alegação de teses fáticas e jurídicas não apresentadas em contestação (inovação recursal) e da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação à dialeticidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico veda a inovação recursal, impedindo que a parte suscite, em sede de recurso, matérias fáticas ou jurídicas que não foram submetidas ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

No caso concreto, o Município apresentou contestação genérica sobre "contratações temporárias na educação", dissociada do caso real. Em sede recursal, tentou inovar ao alegar neutralização por EPIs, natureza condicional da verba e exigência de novo requerimento administrativo, teses que não foram oportunamente debatidas.

5.

Além da inovação, o recurso padece de falta de dialeticidade, pois não atacou especificamente os fundamentos da sentença quanto aos cálculos e juros, limitando-se a repisar argumentos abstratos, o que atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

Configura inovação recursal a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos em sede de recurso inominado que não foram objeto de discussão na peça de defesa, impossibilitando seu conhecimento pelo colegiado em razão da preclusão e da vedação à supressão de instância.

2.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e fundamentada os pontos de fato e de direito decididos na sentença, sendo insuficiente a mera reiteração de argumentos genéricos ou dissociados da fundamentação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; CPC, art. 336, art. 932, III, e art. 1.013, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
Turma Recursal/MT, N.U 1020680-92.2022.8.11.0015, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02/12/2025; Turma Recursal/MT, N.U 1021630-41.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da sentença proferida pelo juízo da origem que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na exordial, o autor, médico pediatra efetivo, narrou que percebia adicional de insalubridade em grau médio (20%), o qual foi suspenso durante seu afastamento preventivo por pertencer ao grupo de risco da COVID-19. Afirmou que, após o retorno às atividades presenciais em 18/04/2021, o Município deixou de restabelecer o pagamento, o que só veio a ocorrer administrativamente em setembro de 2024. Pleiteou, assim, o recebimento do período em que trabalhou efetivamente exposto aos agentes nocivos sem a devida contraprestação.

A sentença de primeiro grau fundamentou a procedência no fato de que o Município apresentou contestação genérica, tratando de "contratações temporárias na área da educação", sem impugnar especificamente a situação funcional do autor ou a exposição aos agentes insalubres, o que atraiu a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, corroborados pela prova documental (LTCAT e reconhecimento administrativo anterior e posterior a suspensão).

Em suas razões recursais, o Município insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese: a) a regular entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), o que neutralizaria a insalubridade; b) a natureza condicional do adicional; c) que o termo inicial para pagamento deveria ser o novo requerimento administrativo; e d) questionamentos genéricos sobre a base de cálculo e juros.

O recorrido apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O exame dos pressupostos de admissibilidade revela que o recurso interposto pelo ente municipal não reúne condições de ultrapassar o juízo de prelibação, impondo-se o seu não conhecimento.

Prima facie
, verifica-se a ocorrência de nítida inovação recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio por força dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilidade objetiva da lide.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o recorrente introduziu, apenas em sede de razões recursais, teses jurídicas e fáticas que não foram submetidas ao crivo do juízo de origem, notadamente no que tange à suposta entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e à alegada condicionalidade da verba de insalubridade.

Tais argumentos não foram objeto de impugnação em sede de contestação — momento em que o Município se limitou a apresentar defesa genérica e desconexa com a realidade dos autos —, o que impede este Colegiado de sobre eles se pronunciar, sob pena de incorrer em indesejada supressão de instância.

Do mesmo modo, é imperioso destacar que a inovação recursal se estende também ao inconformismo quanto ao termo inicial do pagamento do adicional. A pretensão de condicionar o restabelecimento da verba a um novo requerimento administrativo, após o retorno do servidor do afastamento decorrente da pandemia, carece de lastro jurídico e não foi ventilada oportunamente.

Por se tratar de verba
propter laborem
, o adicional de insalubridade deve ser pago enquanto persistirem as condições nocivas ao labor. No caso vertente, o autor já percebia a referida verba administrativamente antes do período pandêmico, sendo que o afastamento se deu exclusivamente por sua condição de grupo de risco.

Com o retorno efetivo às atividades presenciais e a persistência das condições insalubres, o restabelecimento do pagamento opera-se de pleno direito, sendo desnecessário e desarrazoado exigir nova provocação administrativa, uma vez que a administração já detinha o conhecimento técnico da exposição ao risco.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a inovação fática em sede de recurso inominado obsta o seu conhecimento, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (...) Tese de julgamento: 1. Configura inovação recursal a formulação, em sede recursal, de pedidos e fundamentos não deduzidos na petição inicial, vedada sua apreciação pela instância revisora. 2. A apreciação direta, pela Turma Recursal, de pedido de nulidade contratual não examinado pelo juízo de origem caracteriza supressão de instância. 3. A conduta processual contraditória da parte viola o princípio da boa-fé processual e impede a modificação do objeto litigioso apenas em grau recursal. (...) (N.U 1020680-92.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso inominado por inovação recursal, ao apresentar tese jurídica nova não discutida na instância de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o recurso inominado que inova ao apresentar tese jurídica não suscitada na contestação; e (ii) saber se é cabível a imposição de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR É inadmissível o recurso que traz inovação recursal, por contrariar o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida com base em argumentos já constantes dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. (N.U 1021630-41.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

Ademais, no que concerne à base de cálculo do adicional e aos juros de mora fixados na sentença vergastada, denota-se a ausência absoluta de dialeticidade recursal. O recorrente absteve-se de tecer qualquer crítica pontual ou fundamentada contra os critérios adotados pelo juízo
a quo
, limitando-se a repisar argumentos genéricos que não atacam os pilares da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser anulada ou reformada, estabelecendo uma correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso.

A ausência de impugnação específica aos termos da condenação pecuniária e seus consectários legais inviabiliza o conhecimento do recurso nesta extensão, devendo a sentença ser mantida incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso inominado, ante a ocorrência de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

Cuiabá/MT, data de julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026